Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-34.2011.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000203-34.2011.8.14.0123

RECORRENTE: MARCOS DA CONCEICAO BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
MARCOS DA CONCEICAO BRITO
, contra a sentença de pronúncia (ID: 27496612) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA. A referida sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e pronunciou o réu para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro) contra a Vítima ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA.

II - Questão em discussão

02. A defesa do acusado alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

A absolvição sumária do réu
,
com fundamento no art. 415
,
IV
,
do CPP
,
sob a alegação de que ele agiu em legítima defesa própria
.

III - Razões de decidir

03.

A absolvição sumária por legítima defesa não pode ser acolhida, pois a excludente não se mostra comprovada de forma clara e incontestável. As versões sobre a dinâmica dos fatos são divergentes, e o depoimento ocular, juntamente com o laudo cadavérico, aponta agressão injustificada do recorrente, inexistindo prova inequívoca que autorize afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

04.Também não cabe excluir as qualificadoras, que somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Há indícios suficientes tanto do motivo torpe quanto do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo sua valoração ser feita pelo Conselho de Sentença. Assim, presentes a materialidade e os indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o fato seja apreciado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05
. Mantém-se a sentença de pronúncia porque a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria, não havendo prova incontroversa de legítima defesa nem manifesta improcedência das qualificadoras. Persistindo contradições e dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, o caso ser submetido ao Tribunal do Júri, juízo natural para apreciação do mérito dos crimes dolosos contra a vida.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2404545 BA 2023/0236926-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08170820520238140401 31788148, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00017305220068140040 31655210, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00081616820108140006 31604920, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, tombado sob o número 0000203-34.2011.8.14.0123, interposto por
MARCOS DA CONCEICAO BRITO

contra a r. Sentença de Pronúncia (ID:

27496612), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA.

O recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe, decorrente de ciúmes) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima, Antônio Oliveira da Silva) do Código Penal.

A denúncia (ID: 27496575) narra que, no dia 06/02/2011, por volta das 05h00min, o acusado, motivado por ciúmes devido ao relacionamento da vítima com sua ex-companheira Franciele Nascimento Ferreira, dirigiu-se à residência desta e, ao ser atendido pela vítima Antônio, o surpreendeu com um ataque abrupto.

Inconformada com a Pronúncia, a Defensoria Pública interpôs o presente RESE (ID: 27496766), apresentando suas razões (ID: 27496768). O cerne do pedido recursal é:

·

A absolvição sumária do réu
,
com fundamento no art. 415
,
IV
,
do CPP
,
sob a alegação de que ele agiu em legítima defesa própria
. A defesa sustentou que o réu foi surpreendido pela vítima com uma faca, travando luta corporal para preservar sua vida, e que o exame de corpo de delito do próprio recorrente (ID: 73260911, pág. 02) confirma as feridas incisas, corroborando a tese de legítima defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 27496770), pugnando pelo
não provimento do recurso
. O órgão ministerial argumentou que a absolvição sumária só é cabível quando a excludente for inequivocamente comprovada.

Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID:27683325),
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, ratificando que a tese de legítima defesa não se encontra demonstrada de forma inequívoca, e que a materialidade (Laudo Cadavérico/Necroscópico, ID: 27496582) e os indícios de autoria (depoimento da testemunha Franciele e confissão extrajudicial do recorrente)
impõem a manutenção da pronúncia
.

É o Relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Presencial.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O
Recurso em Sentido Estrito é cabível
, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, por impugnar decisão que declara a incompetência do juízo.
A tempestividade foi certificada
. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA
.

A Defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa ao repelir agressão injusta supostamente iniciada pela vítima Antônio, que o teria atacado com uma faca, apontando a existência de ferimentos no próprio acusado (ID: 27496582 - Pág. 02) como elemento corroborativo.
Pretende
, assim,
a absolvição sumária
, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

A pretensão
, contudo,
não se sustenta
.

A
absolvição sumária constitui medida excepcionalíssima e somente é admitida quando a excludente de ilicitude se evidencia de forma cristalina
,
incontestável e absolutamente isenta de dúvidas
, de modo a retirar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação dos fatos (CF, art. 5º, XXXVIII). Conforme reiterado pela doutrina e jurisprudência, apenas a prova cabal, inequívoca e incontroversa da legítima defesa autoriza a intervenção do magistrado togado para afastar o julgamento popular.

Veja-se como a doutrina do Superior Tribunal de Justiça, vem se posicionando em casos análogos:

“(...) Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri,
somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado
,
nos contornos do art. 415
,
IV
,
do CPP
,
quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador
,
de plano e indene de dúvidas
,
a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
,
sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2404545 BA 2023/0236926-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024). Grifei.

“(...) A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. (...) Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. (...) A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. (...). Na hipótese,
não há como ser proferida decisão de absolvição sumária
,
porquanto as provas não apontam
,
de maneira indubitável
,
que o acusado agiu em legítima defesa putativa
.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas
,
o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri
,
instância competente para realizar o julgamento meritório
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

No caso concreto, a prova não permite conclusão nesse sentido. Ao contrário, apresenta versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos.

De um lado, a acusação, amparada na oitiva da testemunha ocular Franciele Nascimento Ferreira, narra que o recorrente chegou abruptamente à residência da vítima, esganou-a e, em seguida, desferiu golpes de faca no peito e no braço, sem qualquer possibilidade de reação.

O Laudo Cadavérico (ID: 27496582 - Pág. 02) confirma que os ferimentos provocaram o óbito, reforçando o animus necandi e a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

De outro lado, a Defesa sustenta que o réu apenas reagiu a um ataque iniciado pela própria vítima, alegação corroborada apenas pela existência de ferimentos incisos no recorrente. Todavia,
a mera constatação de lesões não elide
,
por si só
,
a ilicitude da conduta
,
sendo imprescindível demonstrar que houve agressão injusta
,
atual ou iminente
, e que os meios empregados na reação foram moderados, circunstâncias que não emergem, com a clareza necessária, do conjunto probatório.

A discrepância entre as versões evidencia dúvida objetiva sobre a dinâmica da agressão, dúvida esta que, nos termos do art. 413 do CPP e da jurisprudência consolidada, deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, e não pelo magistrado togado. Nesse contexto, o encaminhamento da causa ao julgamento popular quando persistem incertezas sobre a ocorrência de excludentes.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Pará seguindo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmou jurisprudência no mesmo sentido:

“(...)
A absolvição sumária
,
com base na excludente de ilicitude da legítima defesa
,
somente é admissível quando presente prova incontestável e irrefutável de sua ocorrência
,
o que não se verifica no caso concreto
. (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08170820520238140401 31788148, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
O reconhecimento da legítima defesa de terceiro exige prova inequívoca da existência de agressão injusta
,
atual ou iminente
,
e do uso moderado dos meios necessários
.
No entanto
,
os elementos dos autos não demonstram a presença de tais requisitos
,
inexistindo base segura para o acolhimento da tese absolutória nesta fase
. (...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00017305220068140040 31655210, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No presente caso, a versão defensiva se mostra isolada, desarmônica com o restante da prova e insuficiente para ensejar absolvição sumária, impondo-se a preservação da competência constitucional do Tribunal Popular.

1.2

QUALIFICADORAS
.

Também não merece acolhida o pleito defensivo de exclusão das qualificadoras do motivo torpe (inciso I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV). Como dispõe a jurisprudência majoritária, a retirada de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes,
o que não se verifica
.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na narrativa de ciúmes exacerbados que teria motivado o réu a atacar a vítima, versão confirmada pela testemunha Franciele e coerente com a motivação descrita na Denúncia (ID: 27496575 -Pág. 04 e 05; ID: 27496576 – Pág. 01 a 03).

A readequação promovida pela sentença de pronúncia, substituindo o motivo fútil inicialmente imputado pelo motivo torpe, observou rigorosamente a regra do art. 418 do CPP (
emendatio libelli
), pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a prova indica ataque abrupto, surpresa e esganadura prévia, elementos aptos, em tese, a caracterizar a qualificadora, devendo sua apreciação ser submetida ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmaram entendimento nesse sentindo, veja-se:

“(...)
Também quanto às qualificadoras
,
a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas
,
sem sombra de dúvida
,
sua inexistência
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
,
que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023). Grifei.

“(...) Qualificadoras:
O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedentes
.
Existindo indícios de que o crime foi motivado por discussão banal
(
motivo fútil
)
e executado de forma inesperada contra vítima desarmada e embriagada
(
recurso que dificultou a defesa
),
a sua manutenção é medida que se impõe
,
cabendo ao Conselho de Sentença a sua valoração definitiva
. (...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00081616820108140006 31604920, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Diante do conjunto probatório,
não há demonstração inequívoca da legítima defesa
, tampouco manifesta improcedência das qualificadoras. Estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da sentença de pronúncia é medida impositiva, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dos fatos.

Mantém-se
, pois,
a decisão recorrida
.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27683325), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se integralmente a Sentença de Pronúncia (ID:

27496612), para que o recorrente
MARCOS DA CONCEICAO BRITO
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, nos termos da fundamentação acima exposta.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025